Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame

1. A ação – ação revisional de cédula de crédito bancário, para recálculo do valor da taxa de juros remuneratórios contratada com adoção da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil; afastamento dos efeitos da mora e repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado; (ii) o afastamento da mora e (iii) a repetição em dobro do indébito.
III – Razões de decidir
4. O pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios é possível, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, situação configurada no processo, ante a aplicação do encargo em percentual mais de oito vezes superior à taxa média do mercado no período da contratação. Art. 51, §1o, do CDC. Reformada a r. sentença para acolher o pedido revisional.
5. Afastado os efeitos da mora em razão da revisão de encargo contratual no período da normalidade do contrato.
6. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente, EREsp 1.413.542/RS. Requisito não demonstrado.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Dec. no 22.626/1933; CDC/1990, art.4o, inc. III, art. 42, parágrafo único e art. 51, §1o; Lei no 4.595/1964, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 596/STF; EREsp 1413542/RS; STJ, AgRg no REsp 806.979/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 12.06.2006; STJ, REsp 348.219/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJ 26.09.2005; STJ, AgInt no REsp n. 2.081.141/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023.